Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-96.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003905-96.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAISUL LOGISTICA - FABRICACAO E REFORMA DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - CNPJ: 09.057.912/0001-74 (APELANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (APELADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), ISAIAS BATISTA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 121.789.166-86 (ADVOGADO), ANDRE ZARONI MEGALE - CPF: 012.543.576-29 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO (LEI No 10.209/2001). ÔNUS DO TRANSPORTADOR EM COMPROVAR OS REQUISITOS. EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, ROTA E PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS.

DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 341
DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização, proposta com fundamento no descumprimento da Lei no 10.209/2001, referente à não antecipação do Vale-Pedágio obrigatório em transportes realizados mediante contrato verbal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à indenização pelo não pagamento do Vale-Pedágio, notadamente a exclusividade do transporte, as rotas percorridas, os valores devidos em cada praça de pedágio e a vinculação dos pagamentos às viagens realizadas para a apelada.

III. Razões de decidir

3.
A obrigação do embarcador de antecipar o Vale-Pedágio é inequívoca, consolidada pelas
Ls
. no 10.209/2001 e no 14.229/2021, mas a sanção do art. 8o da L. no 10.209/2001 exige comprovação precisa dos fatos constitutivos do direito do transportador, a quem incumbe demonstrar a
exclusividade do transporte, as rotas, as praças de pedágio e os valores pagos, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
No caso concreto, os documentos apresentados pela apelante, tais como extratos do sistema “Sem Parar” e documentos fiscais, não individualizam os pedágios pagos por viagem específica, tampouco vinculam tais pagamentos aos
CTEs
relacionados às viagens descritas na inicial, não suprindo o ônus probatório exigido.

5.
A presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC não se aplica em matéria de fato complexo, não eximindo o transportador de demonstrar, de modo claro e individualizado, os requisitos exigidos em lei para fazer jus à indenização.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001 exige comprovação específica pelo transportador da exclusividade do transporte, das rotas percorridas, das praças de pedágio e dos valores efetivamente pagos. 2. A presunção do art. 341 do CPC não se aplica automaticamente, persistindo o dever probatório do autor
de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 341 e 373, I; L. no 10.209/2001,
arts
. 1o, § 1o, e 8o; L. no 14.229/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2023,
DJe
13.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2495915/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 1007196-07.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17.06.2025, DJE 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Raisul

Logistica
-
Fabricação
e Reforma de
Câmaras
Frigorificas LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização proposta em face de Mantiqueira Alimentos LTDA.

A autora ajuizou a ação de origem alegando, em síntese, que foi contratada pela ré, ora apelada, para realizar serviços de transporte de cargas, em contrato verbal. Sustentou que, para as viagens realizadas em 04.05.2022, amparadas pelos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTE) de números 36617, 36618, 36619, 36620, 36622, 36609 e 36610, a ré não efetuou o pagamento antecipado do Vale-Pedágio obrigatório, conforme determina a Lei no 10.209/2001. Diante da violação legal, requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da referida lei, correspondente ao dobro do valor dos fretes.

Conforme a decisão saneadora (ID 287234376), fixaram-se como pontos controvertidos da lide, a serem dirimidos na fase de instrução, a comprovação do efetivo pagamento dos vales-pedágio embutidos no frete e os precisos termos da relação contratual de transporte firmada entre os litigantes.

Durante a audiência de instrução, foi ouvida a testemunha arrolada pela requerida, Mantiqueira Alimentos, o Sr. Victor Almagro. Contudo, a parte autora,
Raisul
Logística, contraditou a testemunha. A contradita foi acolhida pelo juízo, e o Sr. Victor Almagro foi ouvido na condição de informante.

A sentença (ID
287234385
)

julgou improcedente o pedido, sob os fundamentos de que a
a
pelante não se desincumbiu do ônus de provar a exclusividade do transporte, detalhar a rota percorrida e o valor devid
o em todas as praças de pedágio. A sentença também destacou a praxe comercial estabelecida entre as partes e considerou que o comportamento da
a
pelante, ao buscar uma indenização vultosa após longo tempo de aceitação da forma de pagamento, caracterizava "notório comportamento contraditório" e conduta abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Condenou a apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A
Apelante, em suas r
azões recursais (ID
287234379
),
argumenta que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao julgar contra fatos incontroversos (exclusividade do transporte, rota pedagiada, pagamento pela apelante), que não foram especificamente impugnados pela apelada, violando o artigo 341 do CPC.

Reiterou que a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a
supressio
e a boa-fé objetiva não se aplicam para afastar a multa do Vale-Pedágio, dada a natureza cogente da norma. Insistiu que a Lei no 14.206/2021 ampliou a aplicação da Lei no 10.209/2001 a qualquer transportador, independentemente de ser autônomo, e que o depoimento do informante da ré confirmou o descumprimento deliberado da lei.
Requer o provimento do recurso para julgar a ação totalmente procedente, com a condenação da apelada
nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
287234392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Lei no 10.209/2001
instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga,
transferindo ao embarcador a responsabilidade por sua quitação, conforme dispõe seu artigo 1o, § 1o. Tal obrigação foi consolidada e ampliada com as alterações da Lei no 14.229/2021, que estendeu a aplicação da norma
a qualquer transportador, independentemente de
sua natureza jurídica ou porte.

Como consequência direta do descumprimento desse dever, o artigo 8o da Lei no 10.209/2001 é taxativo ao determinar que
“o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Este dispositivo

foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6031) perante o
STF
, que, em julgamento definitivo de mérito, declarou sua constitucionalidade, afastando as alegações de ofensa aos princípios da p
roporcionalidade e da isonomia.

Para configurar o dever de indenizar, todavia, é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos. Conforme assentado pelo STJ, “
é ônus do transportador comprovar
a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio
existentes na rota de viagem contratada, bem como
o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023). [...] (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2495915 RS 2023/0355573-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024).”

Assim
, embora a obrigação do embarcador de antecipar o vale-pedágio seja inequívoca, essa sanção não possui aplicação automática e exige, para sua incidência, a demonstração clara e específica dos fatos que a sustentam. Não se trata apenas de reconhecer a
cogência
da norma, mas de assegurar que sua aplicação observe o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica, de modo a evitar a imposição de penalidades fundadas em presunções ou em provas genéricas.

No caso concreto, a apelante sustenta ter se desincumbido desse encargo probatório ao apresentar documentos relativos ao sistema “Sem Parar” e outros documentos fiscais vinculados aos transportes realizados. Contudo, uma análise detida do conjunto probatório revela que tais documentos não se mostram aptos a atender
os requisitos exigidos
.

As notas fiscais e os documentos denominados
Conhecimentos de Transporte Eletrônico (
CT
E
s
) e dos respectivos Documentos Auxiliares do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE) demonstra
m

a existência de relação negocial entre as partes, contudo, não comprovam que
a totalidade da carga transportada em cada viagem pertencia à Mantiqueira Alimentos Ltda.

Além disso,

os extratos do sistema “Sem Parar”, embora demonstrem a ocorrência de despesas com pedágios, não individualizam
tais gastos em relação a cada frete específico realizado para a apelada. Trata-se de documentos de caráter geral, que não indicam, de forma detalhada, as praças de pedágio percorridas, os valores pagos em cada uma delas ou a vinculação direta desses valores aos
CTEs
referentes às viagens descritas na petição inicial.

Ressalt
e-se
, ainda, que toda a instrução processual
se revelou
insuficiente para comprovar os requisitos indispensáveis à procedência do pedido indenizatório. Com efeito, o depoimento do informante da ré, Sr. Victor Almagro,
apenas
confirmou que havia pedágio no trajeto percorrido pelos veículos da transportadora, detalhando valores
e

reconhecendo
o conhecimento da empresa sobre a existência dessa despesa.

Não comprovada a
exclusividade do transporte
e
o valor devido em todas as praças de pedágio
, não há que se falar em indenização.

Situação similar, inclusive, já foi enfrentada por esta
eg
. Corte, que assim decidiu:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI No 10.209/2001. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, DAS ROTAS, DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO E DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 341 DO CPC EM MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
3. A Lei no 10.209/2001 atribui ao embarcador a obrigação de antecipar o vale-pedágio ao transportador, mas exige, para a aplicação da penalidade do art. 8o, a comprovação, pelo transportador, dos fatos constitutivos de seu direito.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, incumbe ao transportador demonstrar, para cada viagem, a exclusividade do transporte, as rotas efetivamente percorridas, as praças de pedágio existentes e os valores individualizados dos pedágios pagos (
AgInt
no
AREsp
: 2117525 RS).

5. Os documentos apresentados não individualizaram os trajetos, tampouco discriminaram os valores pagos por cada praça de pedágio e frete realizado, limitando-se a notas fiscais genéricas de empresa de pagamento eletrônico de pedágio, insuficientes
para atender ao ônus probatório.

6. A ausência de impugnação específica pela parte ré não supre o dever probatório do autor em matérias de alta complexidade fática e documental, não se aplicando automaticamente a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

[...]

(N.U 1007196-07.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
”

Consigna-se, por oportuno, que a
alegação de que a ausência de impugnação específica pela ré importaria em presunção de veracidade dos fatos,
também
não se sustenta.
Isso porque,
a presunção de veracidade do artigo 341 do Código de Processo Civil não exime o autor do dever de provar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação específica dos requisitos legais, como ocorre no caso
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
e mantenho inalterada a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança
.

Majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025